Tribunal: STF
Processo: ARE 1366304
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo (eDOC 9):



    “ADMINISTRATIVO. FUNCEF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. SENTENÇA EXTINTIVA. ENUNCIADO 18 TRJ. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 1.206 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.228.869-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente.



    Na oportunidade do julgamento do referido precedente, o Plenário editou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição, nas demandas referentes à complementação de aposentadoria, da obrigatoriedade, ou não, da inclusão do patrocinador na lide, a fim de que responda solidariamente à entidade de previdência fechada. ”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente